Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida. O embargante alega que o acórdão embargado padece do vício de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4 O acórdão dispôs que as publicações e fotografias postadas pelo agravado não revelam o quanto ele ganha mensalmente, não demonstrando que ele tem um gasto mensal compatível para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
5. A quantia recebida pela rescisão do contrato de trabalho, isoladamente, é insuficiente para comprovar a capacidade financeira do apelante para o custeio das despesas processuais sem sacrifício do sustento próprio e da família.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.